Tribunal: TJSP
Processo: 2222370-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - DIFERENÇA APURADA - CORREÇÃO, JUROS E AUMENTO REAL ALMEJADOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INCONSISTÊNCIA NO PLEITO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o não conhecimento do agravo de instrumento interposto se deu de modo absolutamente fundamentado pelo Acórdão prolatado,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - PRECATÓRIO - DIFERENÇA APURADA - CORREÇÃO, JUROS E AUMENTO REAL ALMEJADOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E INCONSISTÊNCIA NO PLEITO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o não conhecimento do agravo de instrumento interposto se deu de modo absolutamente fundamentado pelo Acórdão prolatado, não se vislumbrando vício processual a se elucidar em sede de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2222370-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSE
ALEIXO DOS SANTOS FILHO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2222370-91.2019.8.26.0000/50000
Voto no 36.923
Embargos de Declaração Cível no 2222370-91.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 36.923
Comarca:
SÃO PAULO- 5a V. AC. DO TRABALHO

(Proc. 0018411-64.2002.8.26.0053)
Embargante: JOSÉ ALEIXO DOS SANTOS FILHO
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
PRECATÓRIO
-
DIFERENÇA
APURADA
-
CORREÇÃO,
JUROS
E
AUMENTO
REAL
ALMEJADOS
-
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE RECURSAL E INCONSISTÊNCIA NO PLEITO
- AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO -
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o não conhecimento do agravo de
instrumento interposto se deu de modo absolutamente
fundamentado pelo Acórdão prolatado, não se vislumbrando
vício processual a se elucidar em sede de embargos de
declaração”.
Embargos de declaração rejeitados.
José Aleixo dos Santos Filho opõe embargos de declaração ao
Acórdão que não do agravo de instrumento por ele interposto contra a r.
decisão que, em sede da execução acidentária promovida em face do INSS,
aprovou saldo remanescente de precatório a seu favor no importe de
R$10.448,11 (Acórdão nas páginas 107/112 dos autos).

Com o pretexto de prequestionamento, insurge-se o embargante
objetivando, em resumo, pronunciamento da Turma Julgadora acerca dos
índices de reajustes dos benefícios previdenciários, notadamente no tocante
ao aumento real postulado nas razões do agravo de instrumento não
conhecido. (páginas 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2222370-91.2019.8.26.0000/50000
Voto no 36.923
Embargos de Declaração Cível no 2222370-91.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 36.923
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
Em que pese todo o inconformismo do ora embargante acerca do
desfecho dado à questão trazida, não vislumbro no Acórdão embargado
nenhum vício passível de declaração, à luz da regra processual.
Com efeito, a Turma Julgadora foi absolutamente clara e
cristalina na fundamentação do Acórdão ora embargado, posicionando a
razão que levou ao não conhecimento do agravo de instrumento, nos três itens
abordados (atualização do montante requisitado; juros em continuidade;
aumento real reclamado), não se vislumbrando, como expressamente exposto,
nenhum motivo plausível para justificar o conhecimento do recurso.

O mero pretexto de prequestionamento manifestado pelo ora
embargante não tem o condão de implicar modificação e/ou maior elucidação
do Acórdão lançado, que resta mantido em todos os seus termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator